Tribunal: TJDFT
Processo: 0714328-29.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0714328-29.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL REU: KARLA DA SILVA ALENCAR D E S P A C H O Reitere-se a intimação da PREVI para, no prazo de cinco (5) dias, peticionar nos autos indicando a conta corrente ou código PIX para que seja depositado, em seu favor, o valor remanescente da caução prestada na presente ação rescisória. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de janeiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator